Tribunal: STF
Processo: AR 1128
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-03
Data de publicação: 1982-06-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
NÃO VIOLA O PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE O APLICOU EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO
SEGUIDA POR AMBAS AS SUAS TURMAS. INOCORRENCIA DO REQUISITO A QUE
ALUDE O INCISO V DO ARTIGO 485 DO C.P.C
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.